Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1013584-76.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: DOUGLAS ALEXANDRE DE CAMPOS CASTRILLON JUNIOR
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Douglas Alexandre de Campos Castrillon Junior, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Administração, Município de Cáceres, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
O referido acórdão restou assim ementado (Id 36777492):
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.
Segurança deferida.
Trânsito em julgado ocorrido em 16.06.2020, conforme certidão lançada no Id 47279489.
Pois bem.
Conforme noticiado pelo Exequente no Id 44331473, o acórdão proferido na ação mandamental ainda não fora cumprido.
Nessa conjuntura, como a decisão não fixa qualquer obrigação de pagar, deve-se diligenciar o cumprimento da obrigação de fazer.
Em vista disso, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que, em 30 (trinta) dias, demonstre nestes autos o cumprimento do acórdão, documento cuja cópia lhe deve ser encaminhada.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça